Tribunal: TJDFT
Processo: 0701137-09.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
2.a Turma Cível Petição n.o 0701137-09.2020.8.07.0000 Requerente: ANA CLARA URUPA MORAES BATISTA LIMA Requerido: BRB - BANCO DE BRASÍLIA S/A Relatora: Desembargadora Carmelita Brasil DECISÃO Vistos etc. Trata-se de petição protocolada pela autora da ação de conhecimento n.o 0731320-91.2019.8.07.0001, na qual pretende a concessão de efeito suspensivo à apelação interposta contra sentença que julgou improcedente os pedidos formulados na petição inicial. Em breve síntese, versam os autos sobre a possibilidade de o banco réu efetuar descontos diretamente em conta corrente da autora, com vistas ao pagamento de parcelas de empréstimos contraídos após a utilização integral da margem consignável. Relembra que, em sede de agravo de instrumento, foi deferida parcialmente a tutela recursal liminar para determinar que os descontos relativos às prestações dos contratos de mútuo firmados pela autora com o réu, cujo pagamento é realizado mediante desconto em conta corrente, sejam limitados ao percentual de 30% (trinta por cento) dos valores referentes à verba salarial nela depositada. Diante da improcedência do pedido e consequente revogação da referida tutela de urgência, a autora interpôs recurso de apelação, o qual ainda não foi distribuído a esta Superior Instância. Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo ao recurso de apelação, em razão da presença do risco de dano grave e de difícil reparação. É o relato necessário. Decido. Na forma do § 3o do art. 1.012 do CPC, a parte pode requerer a concessão de efeito suspensivo à apelação, devendo o pedido ser dirigido ao tribunal no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição. O tema devolvido no apelo interposto pelo ora requerente é controvertido na jurisprudência, máxime em razão do recente cancelamento do enunciado 603 da Súmula do STJ, que assim dispunha, in verbis: “Súmula 603 - É vedado ao banco mutuante reter, em qualquer extensão, os salários, vencimentos e/ou proventos de correntista para adimplir o mútuo (comum) contraído, ainda que haja cláusula contratual autorizativa, excluído o empréstimo garantido por margem salarial consignável, com desconto em folha de pagamento, que possui regramento legal específico e admite a retenção de percentual.” Ocorre que o cancelamento do referido enunciado não autoriza que uma interpretação, a contrario sensu de sua redação, induza uma só conclusão, qual seja, de que as instituições financeiras possam realizar descontos diretamente na conta corrente do mutuário sem qualquer limitação. Com efeito, ao conceder os empréstimos, cujas parcelas mensais são debitadas da conta corrente na qual o salário do consumidor é depositado, mesmo após o comprometimento da totalidade da margem consignável em folha de pagamento com mútuos anteriormente firmados, a instituição financeira assume os riscos de sua conduta, seja pela desídia de seus funcionários, seja pela ansiedade desenfreada na concessão do crédito aos seus clientes. Isso porque a liberdade de contratar encontra limites no ordenamento jurídico, especificamente nas normas que têm por finalidade impedir o comprometimento integral das verbas de natureza salarial, com as quais o devedor, parte mais fraca da relação jurídica, provê o sustento próprio e familiar. Assim, a análise dos pedidos de limitação dos descontos em conta corrente deve ser feita de forma acurada, a fim de se verificar se estão comprometendo a própria subsistência do mutuário. In casu, portanto, sem adentrar no mérito do recurso interposto pela requerente, entendo que merece acolhimento o pedido de efeito suspensivo pretendido, a fim de que a sua subsistência fique resguardada até que se aprecie, em definitivo, os elementos de cognição. Ante o exposto, CONCEDO EFEITO SUSPENSIVO AO APELO interposto pela ora requerente nos autos do processo n.o 0731320-91.2019.8.07.0001, nos termos do § 4o do art. 1.012 do CPC. Comunique-se, com urgência, a presente decisão ao Juízo de origem. Preclusa a presente decisão, arquivem-se. P. I. Carmelita Brasil Relatora